Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, reincidente em crime doloso, reitera a prática criminosa.
II – Ordem denegada.